Tribunal: TJSP
Processo: 1092496-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. Reiteração do pedido de concessão do benefício nas razões recursais. Gratuidade que já foi concedida pelo juízo "a quo", sendo desnecessária sua reiteração neste grau de jurisdição. Improcedência da ação. Apelo da autora. APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. Origem da dívida e alegada cessão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. Reiteração do pedido de concessão do benefício nas razões recursais. Gratuidade que já foi concedida pelo juízo "a quo", sendo desnecessária sua reiteração neste grau de jurisdição. Improcedência da ação. Apelo da autora. APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. Origem da dívida e alegada cessão de crédito demonstradas pela apelada e não efetivamente impugnadas pelo apelante. Notificação prévia evidenciada. Dívida exigível. Falta de comprovação do pagamento do débito. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092496-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIETE
BARROS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092496-61.2019.8.26.0100 -Voto no 13798
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1092496-61.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Juliete Barros dos Santos
Apelada: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl 1
Voto no 13.798
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Reiteração do pedido de concessão do
benefício nas razões recursais. Gratuidade que
já foi concedida pelo juízo “a quo”, sendo
desnecessária sua reiteração neste grau de
jurisdição. Improcedência da ação. Apelo da
autora.
APONTAMENTO
NOS
ÓRGÃOS
RESTRITIVOS. Origem da dívida e alegada
cessão de crédito demonstradas pela apelada e
não efetivamente impugnadas pelo apelante.
Notificação
prévia
evidenciada.
Dívida
exigível. Falta de comprovação do pagamento
do débito. Legítima inserção de restrição junto
aos órgãos de proteção ao crédito. DANO
MORAL. Inocorrência. Exercício regular do
direito do credor. Sentença mantida. Apelação
não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente pela
MM. Juíza Cinara Palhares, com a condenação da autora no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092496-61.2019.8.26.0100 -Voto no 13798
3
10% sobre o valor atualizado da condenação, respeitada a gratuidade da
justiça concedida em seu favor.
Embargos de declaração opostos as folhas
182/185 foram rejeitados a folha 186.
Inconformada, apela a autora. Reitera o pedido
de concessão da gratuidade da justiça. Aponta a inexistência de
comprovação do débito e da cessão de crédito. Impugna o valor
discutido, sob alegação de que não existiam débitos antes de dezembro
de 2014, bem como a notificação realizada. Esclarece que o início da
relação contratual se deu em 08.12.2014, de sorte que abusiva a
cobrança referente ao mês de novembro. Entende que a notificação
efetivada não tem o condão de demonstrar a cessão de crédito, de modo
que indevido o apontamento de seu nome. Defende a condenação da ré
no pagamento de indenização por dano moral. Requer a reforma da
sentença, com a procedência da ação e inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo isento de preparo, ante a
gratuidade da justiça (folha 56) e respondido (folhas 201/2015).
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral, sob alegação de anotação
indevida de nome por conta de dívida no valor de R$ 957,91
(novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos). Alega
que a ré não apresentou documentos que justificassem o débito. Aduz
que o ilícito está consubstanciado no fato de a financeira ter incluído o
nome da autora em cadastros de maus pagadores sem prévia notificação.
Sustenta ainda que, caso não haja comprovação de notificação do
apelante, eventual cessão de crédito é ineficaz. Pretende seja declarada a
inexistência e inexigibilidade do débito, bem como seja condenada a ré a
excluir o apontamento efetivado e pagar indenização por dano moral no
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Em defesa, a recorrida aduz que a dívida
decorre da utilização de cartão de crédito Ibicard IBI MC Nacional, que,
posteriormente, cedeu o respectivo crédito à recorrida. Nega a
ocorrência de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092496-61.2019.8.26.0100 -Voto no 13798
4
A ação foi julgada improcedente.
De início, cabe mencionar que o pedido de
concessão da gratuidade da justiça já foi deferido pelo juízo “a quo”
(folha 56), de sorte que desnecessária sua reiteração neste grau de
jurisdição.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que a apelante não demonstrou o fato constitutivo do
seu direito.
Na petição inicial, alegou desconhecer a
existência de relação jurídica originária do apontamento.
A relação entre as partes originárias, Banco IBI
S/A e a autora, mediante a aquisição de cartão de crédito (folhas
123/161) restou evidenciada.
A notificação acerca da negativação foi
realizada, já com a informação da cessão do crédito à ré (folhas
165/166).
Ressalta-se
que,
atualmente,
com
a
modernidade das transações e celeridade dos contratos, admitir telas dos
sistemas de computador para comprovar a existência de relação jurídica
tornou-se imperioso.
Assim existem elementos suficientes para o
reconhecimento da dívida.
Dessa forma, cabia à apelada o direito à
cobrança do seu crédito.
A simples alegação de não reconhecimento do
débito não têm o condão de tornar a dívida inexistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092496-61.2019.8.26.0100 -Voto no 13798
5
Não pode a apelante se beneficiar de sua
própria torpeza.
Incumbia-lhe provar o pagamento da dívida.
Porém, não se desincumbiu do ônus da prova
que lhe competia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
A r. sentença equacionou corretamente a
questão ao reconhecer a exigibilidade do débito discutido e afastar a
condenação no pagamento do dano moral.
Consigne-se apenas que a condenação da
autora no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% deve
incidir sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação na
hipótese, ressalvada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092496-61.2019.8.26.0100 -Voto no 13798
6
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida
em favor da autora.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator